Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO BUENO MARQUES - CPF: 283.900.751-72 (RECORRENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), ELISABETE MARIA SCARIOT MARQUES - CPF: 939.113.001-15 (RECORRENTE), I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 24.043.698/0001-90 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010032-53.2022.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MAURO BUENO MARQUES/ ELISABETE MARIA SCARIOT MARQUES

Recorrido(s):

I. M. DE ALMEIDA EIRELI – ME/

VRG LINHAS AEREAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes MAURO BUENO MARQUES e ELISABETE MARIA SCARIOT MARQUES postulam reparação por danos morais e materiais, em razão da alteração de voo e pacote turístico, programado para ocorrer em 09 de abril de 2021 à 18 de abril de 2021, de Sinop à Maceió, contudo, em razão da COVID-19 foi cancelado e remarcado pelas partes para os dias 12 de maio de 2021 à 21 de maio de 2021.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
No caso, a alteração do pacote ocorreu no curso da Pandemia da Covid-19, sendo que as empresas aéreas e setor do turismo suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

4.
Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pelas empresas Recorridas, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições alheia as suas vontades.

5.
No caso, entendo que os Recorrentes não comprovaram aos autos que a alteração do pacote turístico tenha lhe causados maiores transtornos a justificar a indenização por danos morais, essencialmente, pelo fato de que as Recorridas disponibilizaram aos Recorrentes remarcarem o pacote turístico para outra data.

6.
O Recurso inominado tem a finalidade de alcançar a majoração da indenização por danos morais e a condenação das empresas Recorrida ao pagamento de danos materiais, o qual entendo ser improcedentes,
contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que condenou as empresas Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Recorrentes.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno os Recorrentes MAURO BUENO MARQUES e ELISABETE MARIA SCARIOT MARQUES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023